Tribunal: TJMT
Processo: 1000016-95.2021.8.11.0008
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000016-95.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARLI DAMBROZ - CPF: 390.269.730-04 (APELADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (APELANTE), MARIA JULIA SE BALAO - CPF: 049.952.338-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVMENTO PARCIAL AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL
.
ENFERMAGEM. GRATIFICAÇÃO POR RESPONSABILIDADE TÉCNICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. NECESSÁRIA OBTENÇÃO DE CRT (CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) JUNTO AO CONSELHO REGIONAL.
RESOLUÇÃO N. 0509/2016 DO CONFEN. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição quinquenal deve ser reconhecida parcialmente, alcançando apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, conforme entendimento consolidado na Súmula 85 do STJ.

O direito ao recebimento do adicional de responsabilidade técnica está condicionado à obtenção da Certidão de Responsabilidade Técnica (CRT) emitida pelo Conselho Regional de Enfermagem, conforme Resolução n.º 0509/2016 do CONFEN.

O reconhecimento do direito ao adicional deve ser restrito ao período em que a apelada obteve a CRT, ou seja, de 03/2019 a 03/2020, conforme documento juntado aos autos.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara De Barra Do Bugres nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA, ajuizada por
MARLI DAMBROZ
, julgada procedente para reconhecer
o direito da requerente ao pagamento do ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, tendo como termo inicial a data do requerimento administrativo, ressalvada a prescrição quinquenal (05 anos anteriores ao ajuizamento da ação), pelo exercício de Responsabilidade Técnica; o direito da parte autora ao pagamento RETROATIVO da gratificação funcional mensal pelo exercício de Responsabilidade Técnica, cujas parcelas vencidas deverão ser apuradas em cumprimento de sentença, uma vez que se trata de meros cálculos aritméticos.

Em suas razões recursais, o ente municipal
sustenta, preliminarmente, a prescrição, pois passados mais de cinco (05) anos da edição da Lei Municipal Nº. 1020 DE 14 DE AGOSTO DE 2014 que altera artigo 1º da Lei Municipal nº 764 de 14 de Novembro de 2007. No mérito, aduz que, embora, a edição de lei local garante o pagamento de uma gratificação funcional mensal de forma imperiosa aos servidores, essa necessita de designação para recebimento da função gratificada pelo Executivo Municipal.

Ao final, requer que seja dado provimento ao presente recurso, reformando-se a sentença, para julgar improcedente os pedidos iniciais gratificação por responsabilidade técnica definido na Lei Municipal n. 764/2007.

Contrarrazões, id. 213917232.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pela ausência de interesse de intervenção, id. 218231199.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara De Barra Do Bugres nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA, ajuizada por
MARLI DAMBROZ
, julgada procedente para reconhecer
o direito da requerente ao pagamento do ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, tendo como termo inicial a data do requerimento administrativo, ressalvada a prescrição quinquenal (05 anos anteriores ao ajuizamento da ação), pelo exercício de Responsabilidade Técnica; o direito da parte autora ao pagamento RETROATIVO da gratificação funcional mensal pelo exercício de Responsabilidade Técnica, cujas parcelas vencidas deverão ser apuradas em cumprimento de sentença, uma vez que se trata de meros cálculos aritméticos.

O Município Apelante sustenta, preliminarmente, a prescrição, pois passados mais de cinco (05) anos da edição da Lei Municipal Nº. 1020 DE 14 DE AGOSTO DE 2014 que altera artigo 1º da Lei Municipal nº 764 de 14 de Novembro de 2007. No mérito, aduz que, embora, a edição de lei local garante o pagamento de uma gratificação funcional mensal de forma imperiosa aos servidores, essa necessita de designação para recebimento da função gratificada pelo Executivo Municipal.

A ação originaria, intentada pela apelada, busca o reconhecimento de seu direito ao pagamento do adicional de responsabilidade técnica, previsto na Lei Municipal nº 1020/2014, pelo exercício de suas funções como enfermeira no Município de Nova Olímpia - MT, bem como o pagamento de reflexos decorrentes dessa gratificação.

É o que merece registro.

O ente municipal apelante alega que inexiste qualquer direito a apelada ao recebimento dos valores referentes ao pedido contido na exordial, pois fulminados pela prescrição quinquenal que há de ser reconhecida segundo o Decreto Federal n° 20.910/32.

A matéria pertinente à prescrição já se encontra pacificada, há muito, nos tribunais superiores, valendo destacar, tão somente, que o enunciado da súmula 85, do STJ, confere o seu reconhecimento, de forma parcial, em se tratando de pretensão de trato sucessivo.

No caso dos autos restariam preclusas, tão somente, as parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, em face da interrupção do fluxo, após o seu ajuizamento, o que norteia o marco inicial para a retroação do quinquênio legal.

Com essas considerações, passo a análise do recurso de apelação interposto.

O ente municipal reclama no mérito que, embora, a edição de lei local garante o pagamento de uma gratificação funcional mensal de forma imperiosa aos servidores, essa necessita de designação para recebimento da função gratificada pelo Executivo Municipal.

Pois bem.

A apelada é servidora pública municipal desde 10/08/1994, tendo sido aprovada por Concurso Público realizado pelo Município requerido e nomeada para exercer o cargo de enfermeira.

A Lei Municipal n. 764 de 2007, já prévia
“ao Servidor municipal, estatutário, celetista, ou contratado emergencialmente, no exercício dos cargos de Bioquímico,
Enfermeiro
, Fisioterapeuta ou Farmacêutico e Nutricionista no município de Nova Olímpia – MT, será paga uma gratificação funcional mensal, pelo exercício de Responsabilidade Técnica”.

A Lei Municipal n. 1.020 De 14 De Agosto De 2014, apenas alterou os cargos, acrescentando “Nutricionista, Assistente Social e Psicólogo”, e mantendo os demais postulados.

Ou seja, a Lei Municipal n. 1.020 De 14 De Agosto De 2014, apenas alterou o artigo 1º da Lei Municipal n. 764 de 2007, permanecendo a vigência do artigo 2º que condiciona o recebimento da gratificação funcional durante o efetivo exercício de responsabilidade técnica.

Nota-se, a gratificação por responsabilidade técnica somente será concedida quando o servidor efetivamente exerce-la.

A Resolução n. 0509/2016 do CONFEN – Conselho Federal de Enfermagem, delibera acerca das atribuições do enfermeiro responsável técnico, vejamos:

Art. 2º
Para efeitos desta Resolução considera-se:

I –
Serviço de Enfermagem: parte integrante da estrutura organizacional, formal ou informal, da instituição, dotado de recursos humanos de Enfermagem e que tem por finalidade a realização de ações relacionadas aos cuidados assistenciais diretos de enfermagem ao indivíduo, família ou comunidade, seja na área hospitalar, ambulatorial ou da promoção e prevenção de saúde, ou ainda, as ações de enfermagem de natureza em outras áreas técnicas, tais como: Programas de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, Programa de Limpeza e Higienização, Auditoria, Equipamentos, Materiais e Insumos Médico-hospitalares, Consultoria e Ensino;

II –

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
pelo Serviço de Enfermagem: ato administrativo decorrente do poder de polícia vinculado no qual o Conselho Regional de Enfermagem, na qualidade de órgão fiscalizador do exercício profissional, concede, a partir do preenchimento de requisitos legais, licença ao enfermeiro Responsável Técnico para atuar como liame entre o Serviço de Enfermagem da empresa/instituição e o Conselho Regional de Enfermagem, visando facilitar o exercício da atividade fiscalizatória em relação aos profissionais de Enfermagem que nela executam suas atividades, assim como, promover a qualidade e desenvolvimento de uma assistência de enfermagem em seus aspectos técnico, ético, e segura para a sociedade e profissionais de enfermagem;

III –
Certidão de Responsabilidade Técnica (CRT): documento emitido pelo Conselho Regional de Enfermagem, pelo qual se materializa o ato administrativo de concessão de Anotação de Responsabilidade Técnica pelo Serviço de Enfermagem;

IV – Enfermeiro Responsável Técnico (ERT
): profissional de Enfermagem de nível superior, nos termos da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986 e do Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987, que tem sob sua responsabilidade o planejamento, organização, direção, coordenação, execução e avaliação dos serviços de Enfermagem, a
quem é concedida, pelo Conselho Regional de Enfermagem, a ART.

Art. 4º
A
ART
pelo Serviço de Enfermagem deverá ser requerida ao Conselho Regional de Enfermagem pelo Enfermeiro responsável pelo planejamento, organização, direção, coordenação, execução e avaliação dos Serviços de Enfermagem da empresa/instituição/ensino onde estes são executados

A redação da norma é clara ao prever que para ser Enfermeiro Responsável Técnico não basta apenas ser profissional de Enfermagem de nível superior, como alegado pelo Apelado, deverá obter
Anotação de Responsabilidade Técnica,
a qual deverá ser requerida
pelo enfermeiro e não pela instituição na qual ele exerce suas atividades
.

Nesse sentido é a orientação trazida pela jurisprudência do TRF da 4ª Região:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COREN. LEI Nº 7.498/86. INSTITUIÇÃO DE SAÚDE. PRESENÇA DE ENFERMEIRO. OBRIGATORIEDADE LEGAL. DO CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DO PESSOAL DE ENFERMAGEM. RESOLUÇÃO COFEN 293/2004. CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE DOS PROFISSIONAIS FRENTE AO CONSELHO. (...) 3. A Resolução 302/2005 do COFEN é clara ao prever, em seu art. 2º, que
a anotação da Certidão de Responsabilidade Técnica deve ser requerida pelo profissional enfermeiro
. A atividade de enfermagem, no caso, dá suporte à consecução da atividade/finalidade principal. Logo, não é obrigatória a inscrição da entidade perante o COREN, mas sim dos profissionais enfermeiros, técnicos e auxiliares que nela exerçam suas atividades.
O cumprimento das obrigações destes profissionais frente ao Conselho ao qual devem estar inscritos, no que pertine ao pagamento de anuidades e da regularidade de seus registros, deve ser exigido dos mesmos, utilizando-se o COREN de sua competência fiscalizatória.
(TRF4 5005062-88.2014.404.7115, TERCEIRA TURMA, Relatora MARGA INGE BARTH TESSLER, juntado aos autos em 26/02/2016 - negritei)

No mesmo sentido entendeu o TRT da 9ª Região:

GRATIFICAÇÃO POR RESPONSABILIDADE TÉCNICA. NECESSÁRIA OBTENÇÃO DE CRT (CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) JUNTO AO CONSELHO REGIONAL.
O Conselho Federal de Enfermagem exige a Certidão de Responsabilidade Técnica (CRT) como requisito necessário para o profissional portador de nível superior em enfermagem atuar como responsável técnico na empresa/instituição onde presta serviços
. A gratificação está vinculada à assunção da responsabilidade técnica pelo profissional perante o COREN em benefício do empregador. Se a reclamante não pode assumir essa responsabilidade, não tem direito à gratificação correspondente. Nesse contexto, a gratificação por responsabilidade técnica é devida apenas nos períodos em que a enfermeira comprovou a obtenção da CRT junto ao Conselho Regional. Recurso da autora a que se dá provimento parcial. (TRT-9 - ROT: 00008086620175090411, Relator: THEREZA CRISTINA GOSDAL, Data de Julgamento: 04/03/2020, 3ª Turma, Data de Publicação: 15/04/2020)

Depreende-se, assim, que incumbe ao enfermeiro responsável requerer ao Conselho Regional de Enfermagem (COREN) a emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), que consiste em uma espécie de licença para atuar como responsável técnico. A concessão da ART gera a emissão da Certidão de Responsabilidade Técnica (CRT), documento que habilita o enfermeiro que obteve a ART ao exercício da função de responsável técnico na empresa/instituição.

In casu
, a aparte apelada tem regulamentando em seu favor, desde 2007, a benesse da gratificação por responsabilidade técnica, a qual foi requerida administrativamente em 2014 e negada por
“ausência de lei”,
ressalta-se, que a negativa, embora mérito administrativo é ilegal, visto que ambas as normas citadas alhures tratam da gratificação por responsabilidade técnica e, embora alegado ausência de norma federal, pela clara redação constitucional do artigo 24, §3ºe o pacto federativo, poderia normal municipal suplantar ausência de norma federal.

No entanto, dada regulamentação no ano de 2016, pela resolução n. 0509/2016 do CONFEN – Conselho Federal de Enfermagem, a parte apelada terá de obter Certidão de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional se trata de um requisito necessário para o profissional portador de nível superior em enfermagem atuar como responsável técnico na empresa/instituição onde presta serviços.

E assim o fez,
vide
id. 213913138, que contém a Certidão de Responsabilidade Técnica, de validade no período de 03/2019 a 03/2020.

Assim, a parte apelante faz jus ao recebimento da gratificação por responsabilidade técnica, desde que cumprido o estabelecido no artigo 2º, Lei Municipal n. 764 de 2007, que condiciona o recebimento da gratificação funcional durante o efetivo exercício de responsabilidade técnica,

e este somente foi realizado quando do cumprimento da resolução n. 0509/2016 do CONFEN, com a expedição da certidão de Responsabilidade Técnica, de id. 213913138.

Portanto, a sentença do juízo de origem está certa até certo ponto, a parte apelada tem direito a gratificação por responsabilidade técnica, mas somente no período do efetivo exercício, no período de 03/2019 a 03/2020, conforme certidão de Responsabilidade Técnica, de id. 213913138.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do Município de Nova Olímpia, para reformar a sentença e reconhecer a gratificação apenas no período de 03/2019 a 03/2020, mantendo inalterado os demais tópicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024